Tribunal: TJES
Processo: 5001134-75.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001134-75.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO COUTINHO

APELADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE RECADASTRAMENTO DE AMBULANTES. FALHAS NO SISTEMA MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DO CRACHÁ E DAM NO PRAZO FIXADO. PRORROGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por ROBERTO COUTINHO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado pelo apelante, visando à retirada do crachá de identificação e do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) após o deferimento de seu pedido de recadastramento como ambulante no Município de Guarapari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha no sistema municipal que impediu o impetrante de retirar o crachá e o DAM no prazo estabelecido pelo edital; (ii) verificar se as falhas justificam a concessão da segurança para que o apelante possa regularizar sua atividade de ambulante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas juntadas aos autos indicam que o impetrante tentou por diversas vezes retirar o crachá e o DAM, mas foi impedido devido a falhas no sistema municipal, conforme depoimentos de testemunhas e documentos que relatam a instabilidade do sistema entre os dias 13 de novembro e 22 de dezembro de 2023.

4. O Município de Guarapari reconheceu as falhas no sistema e prorrogou o prazo para retirada do crachá e DAM até o dia 29 de dezembro de 2023, conforme comunicado oficial, o que reforça as alegações do apelante.

5. Não se afigura razoável que o apelante seja penalizado pela perda da licença devido a problemas técnicos alheios à sua vontade, uma vez que as inconsistências no sistema impossibilitaram o cumprimento do prazo estabelecido no edital.

6. A jurisprudência do TJES corrobora o entendimento de que falhas técnicas no sistema público, comprovadas por meio de documentos, justificam a prorrogação do prazo para cumprimento de obrigações editalícias e afastam a penalização do administrado que agiu com boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A existência de falhas técnicas no sistema municipal que impeçam o cumprimento de obrigações editalícias pelo administrado justifica a prorrogação do prazo e afasta a penalização pelo não cumprimento tempestivo, desde que comprovada a boa-fé do interessado.

Deve ser concedida a segurança para garantir ao administrado o direito à retirada do crachá e do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), quando comprovadas falhas no sistema municipal que tenham inviabilizado o cumprimento do prazo fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1º, §1º; Lei nº 12.016/2009, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000198-50.2024.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, DJ 16.7.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO COUTINHO
, contra sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
,
denegou a segurança requerida.

Em suas razões recursais (ID 8265243),
ROBERTO COUTINHO
argumenta que restou inequívoco nos autos que o sistema municipal apresentou inconsistências no período entre 13 de novembro e 22 de dezembro de 2023, de modo que a própria Administração Pública confessou as falhas sistêmicas. Assim, indica que atendeu todos os requisitos do edital, tendo seu pedido de licenciamento deferido, de forma que deve ser garantido seu direito de retirada do crachá e DAM para regular exercício da atividade de ambulante.

Contrarrazões (ID 8265245) pelo desprovimento do recurso.

Primeiramente,
esclareço que o ora apelante impetrou o presente mandado de segurança narrando que é ambulante no Município de Guarapari há aproximadamente 10 (dez) anos e, em 23 de setembro de 2023, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Postura e Trânsito – SEPTRAN, publicou o Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO PARA RECADASTRAMENTO Nº. 002/2023, para regulamentar a atuação de comerciantes de ponto fixo e ambulantes que atuam nas praias.

Relata que realizou o protocolo dos documentos requisitados e teve seu pedido deferido, momento no qual deveria ter comparecido presencialmente para retirar o crachá de identificação e o Documento de Arrecadação Municipal – DAM, referente ao licenciamento da atividade para o ano de 2024, no período entre 13 de novembro à 22 de dezembro de 2023; assevera que o referido prazo foi prorrogado para a data de 29/12/2023, em decorrência de inconsistências no sistema do Município.

Alega que compareceu à SEPTRAN para retirada do crachá e emissão do DAM dentro do prazo inicial supra, tendo obtido resposta negativa devido à falha no sistema.

Pois bem. Conforme externei quando do julgamento do agravo de instrumento 5002254-22.2024.8.08.0000, verifica-se dos autos que, de fato, o pedido de recadastramento formulado pelo impetrante restou deferido pela municipalidade, considerando o preenchimento dos requisitos estipulados pelo edital.

Ocorre que, diante do descumprimento da previsão editalícia (item 1.9) de que, após o deferimento do pedido e publicação do resultado final, haveria necessidade de comparecimento pessoal do licenciado à sede da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito de Guarapari/ES para retirada do crachá de identificação e do Documento de Arrecadação Municipal – DAM referente ao licenciamento da atividade para o ano de 2024, no período de 13 de novembro a 22 de dezembro de 2023, restou estabelecida a perda automática da licença e eliminação do Edital, com a consequente convocação de suplente.

No entanto, as provas acostadas aos autos indicam que o não comparecimento ao órgão administrativo para retirada do crachá e emissão do documento de arrecadação se deu por diversas justificativas.

As declarações de ID 37640157, 37640158, 37640159 e 37640160, são suficientes para conferir legitimidade à narrativa autoral, no sentido de que tentou, por diversos dias, proceder à retirada do crachá e emissão do Documento de Arrecadação Municipal, todavia, não logrou êxito por circunstâncias alheias a sua vontade. Senão, vejamos:

ID 37640157 (MAINE ONORATO DA SILVA): declarando que no dia 05 de dezembro de 2023 viu
ROBERTO COUTINHO
saindo das dependências reclamando que não havia conseguido proceder a retirada devido ao sistema estar fora do ar.

ID 37640158 (JEOVANIA POLATI SOUZA): declarando que no dia 06 de dezembro de 2023 ficou sabendo que não havia consigo proceder a retirada devido ao sistema estar fora do ar.

ID 37640159 (LEONARDO SOUZA BRAGA): declarando que diversos ambulantes, ao longo dos dias 13 de novembro a 22 de dezembro de 2023, ligaram informando dificuldade de emissão do crachá/DAM, em virtude do sistema fora do ar.

ID 37640160 (VITOR FREIRES AIRES): declarando que no dia 22 de novembro de 2023, viu
ROBERTO COUTINHO
saindo das dependências da SEPTRAN e ficou sabendo que não havia conseguido proceder a retirada devido ao sistema estar fora do ar.

Como se depreende, é possível extrair do caso que houve efetiva inconsistência no sistema municipal, por diversos dias, o que, ao que tudo indica, contribuiu para o impetrante não ter conseguido retirar o crachá/DAM na data prevista.

Nesse mesmo sentido, o documento de ID 37640164 corrobora tais informações, uma vez que o Município de Guarapari prorrogou o prazo para retirada do crachá de identificação e do Documento de Arrecadação Municipal, referente ao licenciamento para exercer comércio ambulante ou de ponto fixo para o ano de 2024:

COMUNICADO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI-ES
através de sua Secretaria Municipal de Postura e Trânsito - SEPTRAN, neste Ato representada pelo seu signatário, torna público a prorrogação do prazo para retirar o crachá de identificação e o Documento de Arrecadação Municipal - DAM referente ao licenciamento para exercer comércio ambulante ou de ponto fixo para o ano de 2024, do Edital de Recadastramento n.º 002/2023.

Justifica-se a prorrogação devido a problemas técnicos do sistema tributário, causando a suspensão da retirada Documento de Arrecadação Municipal - DAM no início do prazo estabelecido no item 1.9 do Edital de Recadastramento n.º 002/2023.

Sendo assim, fica prorrogado até o dia 29 de dezembro de 2023 o prazo para retirar o crachá de identificação e o Documento de Arrecadação Municipal - DAM, para os participantes deferidos na classificação final do Edital de Recadastramento n.º 002/2023, publicada em DOM/ES - Edição Nº2.382.

Por conseguinte, entendo que restou comprovada a ocorrência de reiterados problemas técnicos no sistema, com impossibilidade de retirada do DAM, sem que seja possível precisar por quanto tempo perduraram os entraves técnicos. Logo, não se afigura razoável que a autoridade afaste a possibilidade do impetrante retirar seu crachá e exercer a atividade que garante seu sustento, levando em conta que as inconsistências no sistema da própria municipalidade contribuíram para o descumprimento do prazo previsto no edital.

Neste ponto, julgo pertinente ressaltar que o posicionamento que estou a externar está em consonância com o entendimento adotado por este TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL RECADASTRAMENTO PÚBLICO. PREFEITURA DE GUARAPARI. COMERCIANTES E AMBULANTES. ATUAÇÃO NAS PRAIAS. PRAZO PARA RETIRADA DO CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. FALHAS COMPROVADAS. PRORROGAÇÃO. ATESTADO DE SAÚDE QUE COMPROVA IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Apelante teve deferido, após o preenchimento dos requisitos exigidos no edital nº 002/ 2023 de Chamamento Público para Recadastramento lançado pela Municipalidade, o pedido de recadastramento de comerciantes de ponto fixo e ambulantes que atuam nas praias da cidade. 2. Conforme já salientado na ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5000395-68.2024.8.08.0000, o impetrante, ora Recorrente, comprovou nos autos que estava impossibilitado por questões médicas de promover a retirada do crachá/ documento de arrecadação, conforme evidencia o atestado médico colacionado no Id 8266898 dos autos contendo a determinação de afastamento das atividades laborais por 15 (quinze) dias a partir de 16/12/2023. 3.
Restou incontroverso nos autos que o Município de Guarapari prorrogou o prazo de retirada dos crachás, conforme publicação datada de 19/12/2023 a qual indicava a existência de "problemas técnicos no sistema tributário, causando suspensão da retirada do Documento de Arrecadação Municipal - DAM no início do prazo estabelecido no item 1.9 do Edital de Recadastramento nº 002/2023.", fato que corrobora as alegações apresentadas no sentido de que não logrou êxito em retirar o crachá e DAM em momento anterior em razão de ter enfrentado dificuldade junto ao sistema
. 4. Não se revela razoável ou proporcional o ato da Autoridade que elimina o Impetrante que apenas não compareceu dentro do prazo para retirada do crachá em razão de problema de saúde devidamente comprovado nos autos.

5. Recurso conhecido. Segurança concedida. (TJES, 5000198-50.2024.8.08.0021, APELAÇÃO CÍVEL, Relatora: Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Primeira Câmara Cível, 16 de julho de 2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ROBERTO COUTINHO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder a segurança e determinar à autoridade coatora que forneça o crachá de identificação do impetrante, mediante recolhimento do DAM relativo ao Edital de Recadastramento nº 002/2023.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/08/2024 às 13:41:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52426406082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.